Tribunal: TJSP
Processo: 0000036-09.2023.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Agravo em execução. Pleito objetivando a reforma de decisão que indeferiu a progressão ao sentenciado. Inviabilidade. Malgrado preenchido o requisito temporal, o exame criminológico restou desfavorável, certificando a ausência de assimilação da terapêutica penal pelo agravante, que resgata condenação envolvendo crime violento e registra faltas disciplinares (ao todo 23 faltas). Lento processo de

Ementa:
Agravo em execução. Pleito objetivando a reforma de decisão que indeferiu a progressão ao sentenciado. Inviabilidade. Malgrado preenchido o requisito temporal, o exame criminológico restou desfavorável, certificando a ausência de assimilação da terapêutica penal pelo agravante, que resgata condenação envolvendo crime violento e registra faltas disciplinares (ao todo 23 faltas). Lento processo de assimilação da terapêutica penal, que demanda maior tempo de maturação. Requisito subjetivo não preenchido. Decisão escorreita. Improvido.